Tribunal: TJDFT
Processo: 0718716-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. SERASA LIMPA NOME. INSCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inscrição de dívida prescrita em sítio eletrônico de renegociação de dívidas não produz os efeitos da inscrição do nome do suposto devedor em órgãos de proteção ao crédito.
2. As informações sobre dívidas prescritas não impedem ou dificultam o acesso ao crédito, conforme dispõe o § 5o do art. 43 do CDC, pois sequer podem ser consultadas por terceiros.
3. Segundo o princípio da causalidade, as despesas processuais e os honorários advocatícios devem ser pagos pela parte que deu causa à propositura da ação.
4. Na espécie, as despesas processuais, segundo o princípio da causalidade, devem ser custeadas pela parte autora, pois a ré não praticou qualquer ato ilegal ou ilegítimo que justificasse o ajuizamento da presente ação.
5. Apelação não provida. Unânime.